Tribunal: STF
Processo: AI 467868
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento : controvérsia
decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa a
dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula
636.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: interpretação
de direito local: incidência da Súmula 280.
3. Agravo regimental:
 necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão agravada
(RISTF, art. 317, § 1º): precedentes.